Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ESPÓLIO. BEM JURÍDICO DO HERDEIRO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. INEXISTÊNCIA PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DO ESPÓLIO NO POLO ATIVO. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. DEMORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO.
1. O espólio não detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros após o óbito do falecido. Precedente: EREsp 1.292.983/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Inaplicabilidade na hipótese da Sumula 642 do STJ.
2. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade, economia e celeridade e ante a ausência de prejuízo à parte ré, mantém-se o espólio no polo ativo, já que a correção representaria apenas a alteração do nome dos autores, herdeiros do falecido. Nesse sentido. AgRg no AgRg no REsp 1.292.983/AL, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 1o/03/2012, DJe de 07/03/2012; REsp 921.829/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 03/03/2009, DJe de 31/03/2009; REsp 40.114/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, j. em 10/12/1996, DJ de 29/09/1997.
3. O fornecedor, nos domínios da relação de consumo, responde objetivamente pelos danos provocados no exercício de sua atividade.
4. Não exonera a responsabilidade do agente financiador a alegação de que a demora de mais de 50 dias para a baixa do gravame decorreu de inconsistência no sistema do Detran.
5. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a demora prolongada para o cancelamento do gravame, impedindo os proprietários de livremente dispor do bem.
6. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$1.500,00) quando este não se mostra incompatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.